Tribunal: STF
Processo: HC 185595
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de Rodinei Rodrigues da Silva Filho, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 576.468/ES.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 8.3.2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, da Lei 11.343/2006).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJES postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 2)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi obstado em razão da Súmula 691/STF. (eDOC 9)
    Nesta Corte, requer a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, em razão das circunstâncias atuais, nos termos da Recomendação 62 do CNJ e do art. 192 do RISTF.
    Alega que o paciente é idoso é portador de HIV, além de ser cardiopata e diabético, de modo que, com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 576.468/ES.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão justifica-se, principalmente, pela possibilidade de reiteração delitiva, haja vista o réu ser reincidente no delito de tráfico de drogas,
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal de origem:
    “Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.
    Diante da deficiente instrução do writ já que não foi juntada nenhuma peça do inquérito policial e nem a decisão que decretou a prisão preventiva, cujo ônus é do impetrante, não é possível analisar a alegada ausência de fundamentação. Por outro lado, é importante destacar que em consulta ao SEEU pude verificar que o paciente cumpre pena no Estado de Minas Gerais pela prática do crime de tráfico de drogas (nº 4400062-51.2019.13.0567) e sequer foi localizado para início do cumprimento. 
    Assim, diferente do que alega a defesa, trata-se de reincidente, o que revela risco de reiteração delitiva, nos termos da jurisprudência do STJ.
    Prosseguindo, é de conhecimento público que diversos países do mundo, inclusive o Brasil, lutam hoje contra uma pandemia resultado do coronavírus (Covid-19).
    Milhares de pessoas já morreram e outras milhares seguem contraindo a doença, abarrotando o sistema de saúde.
    Diante desse cenário o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em sua Recomendação 62/2020, estabeleceu que “a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva e um cenário de contaminação em grande escala nos sistemas prisional e socioeducativo produz impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda a população, extrapolando os limites internos dos estabelecimentos”.
    Entendo que a recomendação do CNJ busca na verdade que o magistrado analise a situação do paciente caso a caso, levando em consideração não somente a faixa etária, doença preexistente e superlotação das unidades prisionais, como também as peculiaridades de cada.
    A verdade é que a análise deve ser feita de forma criteriosa e de forma concreta pelo magistrado, não podendo a prisão domiciliar ser concedida de forma indiscriminada, em detrimento à situação já instável que vive a sociedade, uma vez que a medida beneficiaria todos os apenados, inclusive aqueles condenados por crimes violentos e hediondos.
    Saliento que apesar do paciente se enquadrar no grupo de risco (HIV) estabelecido pela Recomendação nº 62 do CNJ, tal fato isolado não tem o condão de conceder a pleiteada prisão domiciliar, mormente por não estar apresentando qualquer sintoma relacionado ao COVID-19”. (eDOC 2) (grifei)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente